Tribunal: TJSP
Processo: 1007977-46.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação de danos morais e restituição de valores – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do réu – 1. Falsidade da assinatura do autor aposta no contrato, comprovada por laudo pericial grafotécnico. Inexistência de relação jurídica entre as partes – Cancelamento da reserva de margem consignável, com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação de danos morais e restituição de valores – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do réu – 1. Falsidade da assinatura do autor aposta no contrato, comprovada por laudo pericial grafotécnico. Inexistência de relação jurídica entre as partes – Cancelamento da reserva de margem consignável, com restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor. Responsabilidade objetiva do banco, nos termos da Súmula n° 479, do C. Superior Tribunal de Justiça – 2. Danos morais caracterizados. Indenização arbitrada no valor de R$ 5.195,00 (cinco mil cento e noventa e cinco reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que não comporta redução – 3. Hipótese dos autos, no entanto, que restou incontroversa a efetiva disponibilização do crédito, no valor de R$ 3.555,30 (três mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos) na conta corrente do autor. Autorização de compensação – Sentença reformada tão somente para autorizar a compensação entre o valor devido pelo réu com a quantia efetivamente disponibilizada em favor do autor – Recurso parcialmente provido.